Tribunal: STJ
Processo: 1000392-73.2019.8.26.0642
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2421158 - SP
(2023/0253871-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: LIMERCY VIEIRA FORLIN
ADVOGADOS
: EDIS MILARE - SP129895
LUCAS TAMER MILARÉ - SP229980
ROBERTA JARDIM DE MORAIS - SP298299
MAYARA ALVES BEZERRA - SP350277
MARIA CLARA RODRIGUES ALVES GOMES - DF047469S
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54872633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/03/2026 19:55:58
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 5ef0e382-9911-456a-8231-cd3aa386f8c5

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2421158 - SP
(2023/0253871-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: LIMERCY VIEIRA FORLIN
ADVOGADOS
: EDIS MILARE - SP129895
LUCAS TAMER MILARÉ - SP229980
ROBERTA JARDIM DE MORAIS - SP298299
MAYARA ALVES BEZERRA - SP350277
MARIA CLARA RODRIGUES ALVES GOMES - DF047469S
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LIMERCY VIEIRA FORLIN da
decisão em que conheci do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 911/917
).
A parte agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), afirmando que o recurso especial não tratou de
valoração de prova, mas de ausência de análise do pedido de produção de prova
pericial e de despacho saneador.
Alega que o Juízo de primeiro grau teria proferido sentença sem enfrentar o
pedido específico de prova pericial, afirmando genericamente que "o feito está maduro
" (fl. 390), o
para julgamento, não havendo necessidade de produção de outras provas
que configuraria decisão surpresa e cerceamento de defesa. Narra que o acórdão
Documento eletrônico VDA54285362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:45
Código de Controle do Documento: aae8258a-e3d6-49aa-b3ee-86c60a713bc0

recorrido reproduziu a fundamentação da sentença e não enfrentou o pedido de prova,
registrando apenas que "os documentos juntados aos autos se mostraram suficientes à
" (fl. 573).
formação da convicção do MM. Juízo singular
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento deste
recurso pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls.
).
945/951
É o relatório.
VOTO
Na origem, cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo contra Limercy Vieira Forlim, objetivando sua condenação por
degradação ambiental consistente na supressão de vegetação nativa de restinga e
mangue, bem como no impedimento de sua regeneração natural, por meio de
queimada e roçada em área protegida.
A ação foi julgada procedente pelo Juízo de primeiro grau e mantida pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que refutou a alegação de
cerceamento de defesa da seguinte forma (fls.
):
573/574
Cumpre esclarecer que o direito à tutela jurisdicional devida pelo
Estado por intermédio do processo pressupõe que seja adequada, útil, com
proveito às partes, dentro do prazo razoável de duração, tal qual passou a
enfatizar o artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, com a redação
que lhe foi introduzida pela Emenda Constitucional de número 45.
Como é sabido, na qualidade de destinatário das provas, ao
magistrado incumbe “determinar as provas necessárias à instrução do
processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”
(artigo 370, do Novo Código de Processo Civil).
Ademais, é ampla a liberdade do juiz para apreciação das provas,
formando sua convicção atento aos fatos e circunstâncias constantes dos
autos, nos termos do artigo 371, do Novo Código de Processo Civil.
No presente caso, há que destacar que os documentos juntados aos
autos se mostraram suficientes à formação da convicção do MM. Juízo
singular e, por conseguinte, autorizaram o julgamento antecipado da lide
(artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil).
Ademais, a realização das provas requeridas pelo recorrente - pericial
e oral - mostrou-se prescindível diante da prova já recolhida aos autos e
teriam caráter apenas protelatório.
Também não se pode falar em decisão surpresa pela não apreciação
do pedido de produção de provas, pois o julgamento antecipado da lide está
autorizado quando não houver necessidade de produção de outras provas,
sendo este o caso dos autos, como bem esclareceu o MM. Juízo “a quo” na
r. sentença: “o feito está maduro para julgamento, não havendo necessidade
de produção de outras provas”.
Documento eletrônico VDA54285362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:45
Código de Controle do Documento: aae8258a-e3d6-49aa-b3ee-86c60a713bc0

O Tribunal de origem justificou, de modo coeso e fundamentado, a
desnecessidade da produção das provas requeridas pela parte ora agravante,
concluindo pela suficiência do material probatório já existente nos autos.
Da análise do
da Constituição Federal, conclui-se que a
art. 105, inciso III,
missão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da
legislação federal.
No cumprimento de seu papel, não é devido a este Tribunal o reexame do
contexto fático-probatório dos autos porque tal providência daria ensejo à formação de
novo juízo acerca de fatos e provas, atribuição exclusiva das autoridades judiciais de
primeira e segunda instâncias.
Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. ALTERAÇÃO DE REGIME HÍDRICO.
MORADORES RIBEIRINHOS REMANESCENTES. REASSENTAMENTO E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. DIREITO RECONHECIDO
NA ORIGEM. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
AFRONTA A PRECEITO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE.
NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO
SUMÁRIA PELO MAGISTRADO SINGULAR. PERITOS. INTIMAÇÃO E
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS EM AUDIÊNCIA. INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. NULIDADE. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA USINA.
CONSTATAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
8. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "[a] produção de
nova prova pericial ou a determinação de novos esclarecimentos pelo
perito está na discricionariedade de o magistrado entender por sua
necessidade, não sendo o mero inconformismo com as conclusões da
(AgInt no
prova pericial representativo de cerceamento de defesa."
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp 2.185.522/SC,
julgado em
DJe de
.
2/10/2023,
5/10/2023)
9. Divergir do julgado recorrido, no qual se entendeu que "os laudos
possuem subsídios técnico-científicos suficientes para o deslinde do feito e
todos os quesitos formulados foram respondidos e que, inclusive, suprem os
esclarecimentos requeridos", para concluir pela imprescindibilidade dos
esclarecimentos adicionais pelos peritos, não depende de simples análise do
critério de valoração da prova, mas do reexame dos elementos de convicção
postos no processo, providência incompatível com a via estreita do recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
10. A Corte de origem rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa,
por maioria de votos, na compreensão de que a sentença foi proferida a
Documento eletrônico VDA54285362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:45
Código de Controle do Documento: aae8258a-e3d6-49aa-b3ee-86c60a713bc0

partir da valoração da prova existente nos autos e não com base nas regras
de ônus da prova, razão porque não houve cerceamento de defesa por
inversão do ônus da prova na sentença.
[...]
16. Agravo conhecido para conhecer em parte do apelo especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.353.857/RO,
Turma, julgado em
DJEN de
sem destaque no
7/10/2025,
15/10/2025,
original.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC.
INOCORRÊNCIA.
IPI.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM
PELA SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA DISPENSA DE
PERÍCIA, MAS INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DO FATO
CONSTITUTIVO.
AUSÊNICA
DE
CONTRADIÇÃO.
REEXAME
PROBATÓRIO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 7/STJ.
SÚMULAS
E
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
211/STJ
284/STF.
1. O Tribunal de origem, ao analisar o cerceamento de defesa,
asseverou expressamente a existência de provas documentais suficientes
(laudos e PAF) para formar a convicção do magistrado sobre a
desnecessidade da perícia, conforme o artigo 464 do CPC, afastando a
preliminar de cerceamento de defesa. A conclusão pela insuficiência da
prova documental para comprovar o direito alegado decorreu da análise de
mérito da documentação já existente, notadamente que os laudos
apresentados não especificavam se o açúcar era do tipo amorfo, nem
correlacionavam o produto analisado às saídas fiscais contestadas. A
alegada contradição se insere no âmbito da interpretação do conjunto
probatório, não configurando a violação do artigo 1.022 do CPC, pois o
Tribunal a quo enfrentou a questão de forma clara e suficiente nos
aclaratórios.
2. Os demais fundamentos do Recurso Especial demandam
inevitavelmente o reexame do contexto fático-probatório dos autos
para se aferir se de fato houve cerceamento de defesa ao indeferir a
; se a CDA é líquida ou ilíquida com
perícia diante das provas existentes
base na segregação do tipo de açúcar; e se houve erro na aplicação do
direito ao crédito de IPI na entrada, conforme o
da Lei n.o
art. 25
4.502/64. A
pretensão do recorrente de desqualificar a conclusão do Tribunal de
origem sobre a insuficiência probatória, ou de reavaliar o contexto que
justificou a dispensa da prova pericial, encontra óbice na Súmula 7 do
.
Superior Tribunal de Justiça
[...]
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de
REsp n. 2.163.154/SP,
Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
19/11/2025,
26/11/2025,
sem destaque no original.)

Está correta a decisão que não conheceu do recurso com fundamento na
Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54285362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:45
Código de Controle do Documento: aae8258a-e3d6-49aa-b3ee-86c60a713bc0

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54285362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:45
Código de Controle do Documento: aae8258a-e3d6-49aa-b3ee-86c60a713bc0

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.421.158 / SP
Número Registro: 2023/0253871-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10003927320198260642 140701000026220158
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LIMERCY VIEIRA FORLIN
ADVOGADOS : EDIS MILARE - SP129895
LUCAS TAMER MILARÉ - SP229980
ROBERTA JARDIM DE MORAIS - SP298299
MAYARA ALVES BEZERRA - SP350277
MARIA CLARA RODRIGUES ALVES GOMES - DF047469S
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - FLORA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LIMERCY VIEIRA FORLIN
ADVOGADOS : EDIS MILARE - SP129895
LUCAS TAMER MILARÉ - SP229980
ROBERTA JARDIM DE MORAIS - SP298299
MAYARA ALVES BEZERRA - SP350277
MARIA CLARA RODRIGUES ALVES GOMES - DF047469S
Documento eletrônico VDA54843876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:37
Código de Controle do Documento: 1f2b0112-fa35-475e-87e6-72e1056af3d1

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:37
Código de Controle do Documento: 1f2b0112-fa35-475e-87e6-72e1056af3d1